Tribunal: TJMT
Processo: 1036534-66.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036534-66.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DORIVAL FILHO PINTO DA COSTA - CPF: 016.665.541-46 (RECORRENTE), LUANA COSTA LICO - CPF: 415.055.918-05 (ADVOGADO), AGUAS DE CONFRESA S.A. - CNPJ: 19.310.815/0001-03 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 200 DO CC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE INQUÉRITO POLICIAL OU AÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 09.11.2021, reconheceu a prescrição da pretensão de reparação civil e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 206, § 3º, V, do CC.

O recorrente sustenta a inocorrência da prescrição. Alega que o prazo prescricional estaria suspenso, nos termos do art. 200 do CC, porque o fato, em tese, configura lesão corporal culposa no trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de reparação civil está prescrita e se incide a causa suspensiva prevista no art. 200 do CC, em razão de acidente de trânsito com lesão corporal, sem prova da instauração de inquérito policial ou de ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de reparação civil prescreve em 3 anos, nos termos do art. 206, § 3º, V, do CC. O prazo tem início na data do evento danoso.

A suspensão da prescrição prevista no art. 200 do CC não é automática. Sua incidência exige a demonstração de que o fato está sendo apurado no juízo criminal, mediante inquérito policial ou ação penal.

O boletim de ocorrência, por si só, não comprova a instauração de persecução penal. Também não basta a notícia de que o fato, em tese, constitui crime.

No caso, o acidente ocorreu em 09.11.2021 e a ação foi ajuizada em 28.05.2025. Como não há prova da instauração de inquérito policial ou de ação penal, não se configura a causa suspensiva do art. 200 do CC. Está consumada a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DORIVAL FILHO PINTO DA COSTA em face da sentença proferida no âmbito da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1036534-66.2025.8.11.0001, movida contra
AGUAS
DE CONFRESA S.A., que tramitou perante o Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

A referida ação foi ajuizada em 28 de maio de 2025 (ID 354562583), buscando o Autor,
ora Recorrente
, a condenação da Ré, ora Recorrida, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 7.231,00 (sete mil, duzentos e trinta e um reais) e danos morais na quantia de R$ 15.180,00 (quinze mil, cento e oitenta reais), em decorrência de um acidente de trânsito ocorrido em 09 de novembro de 2021.

A sentença de primeiro grau (ID 354563365), homologada pela Juíza de Direito (ID 354563365, pág. 3), acolheu a prejudicial de mérito de prescrição, arguida em contestação
pela Recorrida (ID 354563363), e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Fundamentou-se o juízo a quo no fato de que, tendo o sinistro ocorrido em 09/11/2021 e a ação sido proposta apenas em 28/05/2025, transcorreu o prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

Irresignado
, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 354563370), sustentando, em síntese, a ocorrência de
error
in
judicando
. Alega que a sentença ignorou a natureza criminal dos fatos, uma vez que o acidente resultou em lesão corporal, conforme atestado pelo Boletim de Ocorrência (ID 195565770) e pelo Laudo Pericial (ID 354563377). Argumenta que, em razão da manifestação de desejo de representar criminalmente, o prazo prescricional para a ação de reparação civil estaria suspenso, nos termos do art. 200 do Código Civil, até o trânsito em julgado de eventual sentença na esfera criminal. Postula, ao final, a anulação da sentença para que seja afastada a prescrição e determinado o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, por não se tratar de causa madura para julgamento.

Foi deferido o benefício da justiça gratuita ao Recorrente (ID 354563375).

A Recorrida, devidamente intimada, apresentou Contrarrazões (ID 354563377), arguindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da
dialeticidade
. No mérito, pugnou pela manutenção integral da sentença, defendendo a correta aplicação do prazo prescricional trienal e a inaplicabilidade do art. 200 do Código Civil, uma vez que não há nos autos prova da existência de inquérito policial ou ação penal em andamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da Preliminar de Violação ao Princípio da
Dialeticidade
Recursal

A parte Recorrida, em suas contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da
dialeticidade
, sob o argumento de que o Recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, a preliminar não merece
ser
acolhida.

O princípio da
dialeticidade
impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o seu inconformismo, declinando os motivos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão hostilizada. No caso em análise, observo que o Recurso Inominado de ID 354563370 ataca frontal e diretamente o único fundamento da sentença, qual seja, o reconhecimento da prescrição.

O Recorrente não se limita a manifestar seu descontentamento genérico, mas sim articula uma tese jurídica específica — a incidência da causa suspensiva do artigo 200 do Código Civil — para contrapor a conclusão do juízo de primeiro grau, que se baseou exclusivamente na contagem do prazo trienal do artigo 206, § 3º, V, do mesmo diploma legal.

Dessa forma, as razões recursais são plenamente aptas a devolver a matéria à apreciação desta Turma Recursal, estabelecendo o necessário diálogo com a decisão impugnada.

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

Da Prejudicial de Mérito: Prescrição

O ponto central do presente recurso reside na análise da ocorrência ou não da prescrição da pretensão indenizatória do Recorrente. A sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição, aplicando o prazo de três anos previsto no artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil. Por sua vez, o Recorrente defende a suspensão desse prazo, com base no artigo 200 do mesmo Código, ao argumento de que o fato que originou a demanda (acidente de trânsito com lesão corporal) deve ser apurado no juízo criminal.

A pretensão de reparação civil, por força de disposição legal expressa, prescreve em três anos, conforme estabelece o artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil. O termo inicial para a contagem desse prazo, em regra, é a data em que ocorreu o fato danoso, em
aplicação do princípio da
actio
nata
. No caso dos autos, o acidente de trânsito ocorreu em 09 de novembro de 2021 (ID 354562586), data a partir da qual nasceu para o Recorrente o direito de postular a reparação pelos danos que alega ter sofrido. A presente ação, por sua vez, foi ajuizada somente em 28 de maio de 2025 (ID 354562583), ou seja, mais de três anos e seis meses após o fato.

A tese recursal se ampara na regra de exceção do artigo 200 do Código Civil, que dispõe: "Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva".

A aplicação de tal dispositivo, todavia, não é automática e irrestrita. A finalidade da norma é evitar decisões conflitantes entre as esferas cível e criminal, especialmente quando a apuração da autoria ou da materialidade do delito na seara penal for determinante para a resolução da lide indenizatória. Por essa razão, a jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que a suspensão do prazo prescricional cível depende da efetiva existência de uma persecução penal em curso.

A tentativa recursal de afastar a prescrição mediante invocação do art. 200 do Código Civil não merece prosperar. Isso porque referido dispositivo possui caráter excepcional e não se aplica automaticamente a toda hipótese em que o fato também possa, em tese, apresentar repercussão penal. Sua incidência pressupõe relação de
prejudicialidade
necessária entre a apuração criminal e a definição da responsabilidade civil, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido, revela-se plenamente pertinente o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no seguinte precedente
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO TRIENAL
. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que acolheu
preliminar de prescrição
e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em
ação de reparação de danos morais decorrente de acidente de trânsito
que resultou na
morte do genitor dos apelantes.
(...)
O prazo prescricional para reparação civil é de três anos, conforme art. 206, §3º, V, do Código Civil, aplicando-se o princípio da
actio
nata
, salvo previsão excepcional que suspenda o curso do prazo
. O art. 200 do Código Civil, que determina a suspensão da prescrição em hipóteses de fato a ser apurado na esfera criminal,
aplica-se exclusivamente quando há relação de
prejudicialidade
indispensável entre as instâncias
. No caso, não há dependência entre as esferas cível e criminal, uma vez que os autores possuíam ciência inequívoca da autoria, materialidade e extensão do dano desde o momento do acidente.
Restou configurada a prescrição trienal
, considerando que a ação foi ajuizada em 28/11/2023, mais de três anos após o acidente ocorrido em 17/09/2020.

(
N.U 1039820-17.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 25/02/2025, publicado no DJE em 05/03/2025).

A
ratio

decidendi
do julgado é diretamente aplicável à espécie: a independência entre as esferas cível e criminal impede a suspensão da prescrição civil quando a vítima já detém, desde o evento danoso, ciência inequívoca da autoria, da materialidade e da
extensão
do dano, inexistindo necessidade de aguardar a definição na seara penal para o exercício da pretensão reparatória.

É exatamente o que ocorre nos presentes autos. Desde o momento do acidente, o autor já possuía todos os elementos necessários ao ajuizamento da demanda:

tinha conhecimento da data, local e dinâmica do sinistro;

imputava responsabilidade a preposto da empresa ré;

alegava desde logo a existência de danos materiais e lesões corporais;

dispunha, segundo sua própria narrativa, de boletim de ocorrência, atestado, exames, laudo e orçamentos.

Ou seja, ao contrário do que sustenta o recorrente, não havia qualquer dependência lógica ou jurídica entre eventual apuração criminal e a formulação do pedido indenizatório na esfera cível. A controvérsia sobre culpa, nexo causal e extensão dos prejuízos podia ser integralmente submetida ao juízo cível independentemente do desfecho penal.

Ademais, mesmo sob a ótica fática, os documentos invocados pela parte autora não demonstram, de forma robusta, a existência de persecução criminal formalmente instaurada e em curso, mas, quando muito, apontam notícia de fato com possível relevância penal. Isso é insuficiente para atrair a exceção do art. 200 do Código Civil, sob pena de transformar regra restritiva em mecanismo genérico de prorrogação da pretensão reparatória.

A simples existência de um boletim de ocorrência, ainda que descreva um fato que, em tese, se amolda a um tipo penal, não é suficiente para suspender a contagem do prazo prescricional. É indispensável que se demonstre a instauração de inquérito policial ou o ajuizamento de ação penal, pois somente com esses procedimentos é que se pode afirmar que o fato "deva ser apurado no juízo criminal", como exige o texto legal.

No caso dos autos, o Recorrente, embora tenha juntado o Boletim de Ocorrência
n.º
2021.293384 (ID 354562586), no qual consta a natureza de "LESÃO CORPORAL" e sua manifestação de desejo em representar criminalmente, não trouxe qualquer elemento de prova que demonstre que tal representação resultou na efetiva instauração de um inquérito policial ou no oferecimento de uma denúncia pelo Ministério Público. A ausência de impugnação à contestação (ID 354563363), que já levantava a tese da prescrição, e a falta de qualquer documento nesse sentido no próprio Recurso Inominado, corroboram a inexistência de uma persecução criminal em andamento.

Permitir a suspensão do prazo prescricional civil com base na mera potencialidade de uma apuração criminal, sem a demonstração de sua existência concreta, criaria uma situação de inaceitável insegurança jurídica, deixando a parte adversa sujeita indefinidamente à propositura de uma ação indenizatória. A inércia do Recorrente em promover ou acompanhar a persecução penal não pode servir como escudo para afastar os efeitos da prescrição no âmbito cível.

O próprio Boletim de Ocorrência juntado pela parte autora (ID 354562586, p. 4) apenas relata a versão do comunicante e da vítima, indicando o encaminhamento para exame de corpo de delito. Contudo, não há nos autos qualquer documento subsequente,
como um termo de representação formal ou a portaria de instauração de inquérito policial, que comprove o início da apuração criminal.

Dessa forma, não havendo prova da existência de um processo criminal em andamento que verse sobre a autoria e a materialidade do fato danoso, não se aplica a causa suspensiva do artigo 200 do Código Civil. A contagem do prazo prescricional iniciou-se na data do acidente (09/11/2021) e findou-se em 09/11/2024. Tendo a ação sido ajuizada apenas em 28/05/2025, é forçoso reconhecer que a pretensão do Recorrente foi fulminada pela prescrição.

A sentença de primeiro grau, portanto, analisou a questão com acerto, aplicando
corretamente
o direito à espécie, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Prejudicada, por consequência, a análise das demais matérias de mérito e preliminares arguidas em sede de contestação, bem como o pedido de retorno dos autos à origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026